Tribunal: STJ
Processo: 1065623-22.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903119 - SP (2025
/0120210-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J R R B
ADVOGADOS
: THIAGO BARELLI BET - SP346581
LAIO GASTALDELLO ZAMBELO - SP339709
AGRAVADO
: B A B (MENOR)
REPR. POR
: A DE A
ADVOGADOS
: RENATA VERTONIO LONGHINI VIANNA - SP117323
MONICA BOUDAYE DELLA NINA - SP131213
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou nulidade da citação postal, sustentando que a assinatura no
aviso de recebimento divergia de seu padrão gráfico.
3. O Tribunal de origem afastou a nulidade da citação, considerando atendidos os
requisitos do
§ 1o, do CPC, com base na entrega da carta de citação no
art. 248,
endereço residencial do agravante, identificação pelo nome e documento de
identidade, e ciência da demanda manifestada pelo agravante em outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se foi escorreita a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53235479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e28bb9ab-2d88-46d4-9091-f3aabb50a1cd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da validade da citação demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial também pela
alínea , em razão da impossibilidade de análise de dissídio jurisprudencial sobre a
c
mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
Tese de julgamento:
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela alínea sobre a mesma questão".
c
CPC, arts. 248 §1o, 280, 281 §1o; RISTJ,
-E V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.649.829/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
31/8/2020;
REsp n. 1.823.384/MA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/10/2019;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,

27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53235479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e28bb9ab-2d88-46d4-9091-f3aabb50a1cd

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e28bb9ab-2d88-46d4-9091-f3aabb50a1cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903119 - SP (2025
/0120210-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J R R B
ADVOGADOS
: THIAGO BARELLI BET - SP346581

LAIO GASTALDELLO ZAMBELO - SP339709
AGRAVADO
: B A B (MENOR)
REPR. POR
: A DE A
ADVOGADOS
: RENATA VERTONIO LONGHINI VIANNA - SP117323

MONICA BOUDAYE DELLA NINA - SP131213
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou nulidade da citação postal, sustentando que a assinatura no
aviso de recebimento divergia de seu padrão gráfico.
3. O Tribunal de origem afastou a nulidade da citação, considerando atendidos os
requisitos do
§ 1o, do CPC, com base na entrega da carta de citação no
art. 248,
endereço residencial do agravante, identificação pelo nome e documento de
identidade, e ciência da demanda manifestada pelo agravante em outro processo.
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se foi escorreita a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da validade da citação demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial também pela
alínea , em razão da impossibilidade de análise de dissídio jurisprudencial sobre a
c
mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
Tese de julgamento:
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela alínea sobre a mesma questão".
c
CPC, arts. 248 §1o, 280, 281 §1o; RISTJ,
-E V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.649.829/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
31/8/2020;
REsp n. 1.823.384/MA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/10/2019;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,

27/2/2018.
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. R. R. B. contra julgado da
Presidência que, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial, com fundamento na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, notadamente sobre nulidade da citação
postal em razão de assinatura divergente no aviso de recebimento. Afirma que não
há necessidade de reexame de fatos e provas, mas de adequada subsunção jurídica ao
acórdão recorrido, que não teria exarado juízo de certeza na efetivação da citação.
Afirma a existência de dissídio jurisprudencial e superação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e provido
o recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que as razões do agravo interno
reproduzem argumentos voltados ao reexame de provas, encontrando óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 984-988, pelo desprovimento
do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de alimentos em que a parte autora
pleiteou a fixação de pensão alimentícia
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou a
pensão alimentícia em 7 salários mínimos, estabeleceu que os efeitos da condenação
retroagem à citação e deixou de impor ônus de sucumbência ao réu.
A Corte estadual afastou a alegação de nulidade na citação e reformou
parcialmente a sentença para reduzir o valor da pensão a 5 salários mínimos.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
280 e 281, § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, sustentando a nulidade
da citação pois a rubrica aposta no aviso de recebimento seria totalmente divergente
do seu padrão gráfico, circunstância demonstrada por comparação com documentos
pessoais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ porque a questão seria de direito.
No caso, o Tribunal de origem reputou atendidos os requisitos do art. 248,
§ 1o, do CPC, com base em elementos concretos do caso, notadamente a entrega da
carta no endereço residencial do agravante, a identificação por nome e número do
documento de identidade, bem como ciência da demanda manifestada pela parte,
afastando a alegação de nulidade no ato citatório. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 603-604, destaquei):

Em que pesem os reclamos do apelante e não obstante as ponderações lançadas
no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, entendo que o ato citatório não padece
de nulidade.
Com efeito, a citação foi efetivada pela via postal e, neste particular, sustenta o
réu, ora apelante, que o aviso de recebimento anexado a fls. 237 não foi por ele
recebido.
No entanto, além de haver sido entregue no endereço de sua residência – fato
incontroverso – depreende-se que há a identificação do nome do réu e o número
de seu R. G.
Tal circunstância, convenha-se, torna frágil o argumento de que teria sido
recebido por pessoa diversa, até mesmo porque não seria crível que terceiro soubesse o
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

nome correto e mais, o número (também exato) do documento de identidade do
alimentante.
Reputo, pois, atendidos os requisitos expressos no artigo 248, § 1o do CPC,
sendo descabida a anulação do processado, tampouco a realização de prova pericial
grafotécnica para aferição da assinatura aposta a fls. 237.
[...]
Some-se a isso que, conforme observado em sede de contrarrazões, o ora
recorrente tinha ciência da ação de alimentos, antes da prolação da r. sentença,
(guarda e regulamentação de
conforme manifestação expressa em demanda diversa
visitas/autos no 1059078-33.2022.8.26.0002: lá tendo constituído advogado 370/378
daquele feito - que também subscreve as presentes razões recursais).
Afastada a nulidade da citação, entendo desnecessário o retorno dos autos à
origem.

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o fundamento
de que a tese envolve reexame do conjunto fático-probatório, notadamente para
aferir a validade da citação, com efetivo recebimento do aviso de recebimento e
ciência da existência da demanda manifestada pelo agravante.
Além dos precedentes já citados na decisão recorrida, acrescento os
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LOCAÇÃO. AÇÃO
RENOVATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM
SÚMULA N. 7/STJ.
PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a carta de citação
foi enviada para o endereço correto e há prova suficiente nos autos de que o
referido documento foi efetivamente recebido por sua destinatária. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é
vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

3. "Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase
de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo
mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença" (AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp n. 594.368/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
7/4/2015,
14/4/2015)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.649.829/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
31/8/2020,
9/9/2020,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Inviabilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a ocorrência de
suposta nulidade de citação, rechaçada pela Corte de origem com amparo nos
elementos fático-probatórios constantes dos autos, ante o óbice contido na
Súmula 7/STJ.
2.Consoante jurisprudência desta Corte, não há imposição legal de expedição de
ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou
não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.823.384/MA,
julgado em
DJe de
destaquei.)
29/10/2019,
12/11/2019,

No tocante ao apontado dissídio, como ressaltado na decisão agravada, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52865251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:35
Código de Controle do Documento: 0a2a5e1e-6eb7-4d34-bb64-3f9e89729645

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.119 / SP
Número Registro: 2025/0120210-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052180320238260002
10656232220228260002
52180320238260002
5218032023826000210656232220228260002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J R R B
ADVOGADOS : THIAGO BARELLI BET - SP346581
LAIO GASTALDELLO ZAMBELO - SP339709
AGRAVADO
: B A B (MENOR)
REPR. POR
: A DE A
ADVOGADOS : RENATA VERTONIO LONGHINI VIANNA - SP117323
MONICA BOUDAYE DELLA NINA - SP131213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J R R B
ADVOGADOS : THIAGO BARELLI BET - SP346581
LAIO GASTALDELLO ZAMBELO - SP339709
Documento eletrônico VDA53202999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: 034e7e48-4bbe-4d38-b43d-0784e40944e9

AGRAVADO
: B A B (MENOR)
REPR. POR
: A DE A
ADVOGADOS : RENATA VERTONIO LONGHINI VIANNA - SP117323
MONICA BOUDAYE DELLA NINA - SP131213
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: 034e7e48-4bbe-4d38-b43d-0784e40944e9